Tribunal: STF
Processo: RHC 264777
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca a absolvição do paciente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As circunstâncias descritas nos autos evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 217-A, § 1º, do Código Penal). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 



    4. Em verdade, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.